Tribunal: TJMT
Processo: 1027125-48.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027125-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CALIL MARCUCCI JUNIOR - CPF: 040.604.271-36 (EMBARGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de cobrança de mensalidades referentes a período posterior à colação de grau antecipada de estudante de medicina, com base na abusividade contratual e ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão quanto aos fundamentos jurídicos invocados, especialmente quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais citados pela embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica omissão relevante, uma vez que o acórdão analisou os fundamentos jurídicos da controvérsia, ainda que sem citação expressa dos dispositivos mencionados.

A decisão embargada enfrentou, de forma clara e suficiente, os elementos essenciais do litígio, inclusive quanto à abusividade da cobrança e à nulidade do termo de confissão de dívida.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, estando atendido o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado, deve ser conhecido e rejeitado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CC, arts. 421, 421-A, 422, 884 e 885; CDC, art. 6º, V; CPC, arts. 1.022, 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
IEMAT Sociedade Educacional Ltda.
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso de apelação cível, com o fim específico de prequestionar as matérias.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de vícios no acórdão, sustentando a existência de omissões relevantes, considerando que não teria se manifestado expressamente sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais, cuja análise reputa essencial: art. 207 da Constituição Federal, arts. 421, 421-A, 422, 884 e 885 do Código Civil e art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a ausência de manifestação compromete a prestação jurisdicional, além de inviabilizar o necessário prequestionamento para a interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 284851864), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante pretende
prequestionar as matérias constantes dos artigos art. 207 da Constituição Federal, arts. 421, 421-A, 422, 884 e 885 do Código Civil e art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão.

Contudo, resta claro no v. acórdão, que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente porque o v. acórdão está adequadamente fundamentado, tendo enfrentado, ainda que implicitamente, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que não se configura omissão quando a decisão judicial enfrenta a matéria jurídica debatida de maneira clara, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

A propósito, cito trecho do acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
In casu
, o cerne da demanda está no exame da validade da confissão de dívidas sem a efetiva contraprestação pela apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço os impactos e reflexos da pandemia do Covid-19 ainda perpetuam e o caso dos autos constitui uma dessas situações.

Assim, dada a necessidade de maior quantidade de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e odontólogos no período da pandemia, o Ministério da Educação e Cultura, por meio da Portaria nº 383/2020 permitiu, por esse único caráter excepcional, a antecipação da colação de grau aos estudantes dos indicados cursos, desde que matriculados no último período e frequentes em 75% (setenta em cinco por cento) da carga horária,
in verbis
:

“
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e o art. 4º, inciso V, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus - Covid-19 responsável pelo surto do ano de 2019, bem como a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, resolve:

Art. 1º
Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19
, na forma especificada nesta Portaria. [...]”
(negritei).

Ainda, de acordo com o disposto pela Lei nº 14.040/2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, especificamente quanto ao seu artigo 3º, as instituições educação superior, incluindo as de medicina, claro, foram dispensadas de exigir a carga horária completa do curso para a graduação.

Além disso, determinou a referida Lei a observância das normas editadas pelas instituições de ensino superior, de acordo com o estipulado nos seus incisos I e II, ou seja, que fosse mantida a carga horária regulamentar e não houvesse prejuízo do conteúdo essencial acadêmico, para o exercício da profissão, senão vejamos:

“Art. 3º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:

I - seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso;

e II - não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.”

Depreende-se, pois, que a antecipação da colação de grau não constitui uma imposição legal aos estudantes, mas sim uma optação em encerrar prematuramente o curso, como autorizado pela legislação vigente.

Lado outro, aos que não tivessem a mesma intenção, permanecera ofertadas as disciplinas e toda a estrutura curricular referentes ao último período do curso.

Na hipótese dos autos, o apelado optou em concluir o seu curso antes do cumprimento da carga horária integral, uma vez que se encontrava matriculado no último período, tendo colado grau em 25.02.2022 (id. 274699016).

Analisando o termo de confissão de dívida em questão (id. 274699036), observo que os valores confessados dizem respeito às mensalidades dos meses fevereiro a junho de 2022, do 12º período do curso de medicina que não foi cursado pelo aluno.

Sobre o ponto, destaco que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança por serviço não prestado, sem qualquer base fática ou jurídica que o justifique, configura prática abusiva e ofensiva ao equilíbrio contratual.

Ora, os cursos de ensino superior são contratados pela semestralidade, de modo que celebram-se novos contratos para o período subsequente àquele que se cursa, tratando-se de uma nova uma nova relação jurídica.

Com efeito, por analogia, pode-se pensar nos casos em que o aluno/consumidor deseja “trancar” o semestre, nada pagando por ele, razão pela qual o reconhecimento da abusividade da confissão de dívida pela condutora do feito, com o que concordo, reside no fato de que encerrada a relação negocial, permaneceu a recorrente exigindo valores por serviços não prestados, constituindo enriquecimento sem causa.

Não obstante, reafirma-se que a manutenção da exigibilidade da cobrança ou não repetição dos valores cobrados abusivamente deflagra em desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

Sob esse aspecto, a colação de grau correspondeu ao último ato antecedente ao fim do contrato, motivo pelo qual devem ser repetidos os valores, vez que o preenchimento dos requisitos do art. 104, do Código Civil não se mostra suficiente para atribuir função social do contrato, nas condições dos autos, consistindo em burla ao direito do consumidor.

Nesse contexto, o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, no qual o aluno reconhece um débito referente a mensalidades posteriores à colação de grau, é nulo de pleno direito, por ofensa direta ao art. 51, inc. IV e §1º, II, do CDC, e por configurar enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Ademais, há prova nos autos de que o instrumento de confissão de dívida foi imposto como condição para a liberação do diploma – o que afronta o direito à educação, à dignidade do consumidor e à função social do contrato.

Outro não é o entendimento jurisprudencial ao julgar casos análogos, confira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COVID-19. PAGAMENTO DE MENSALIDADES RELATIVAS AO 12º PERÍODO. ABUSIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação, excepcional, da colação de grau do curso de medicina, em razão da pandemia do COVID-19 (Portaria 383/2020 MEC) encerra a relação contratual entre aluno/consumidor e instituição de ensino superior. Findo o contrato, cessam-se as cobranças das mensalidades.

2. Sentença mantida.”
(TJMG, RAC n. 5026186-94.2023.8.13.0433, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17.12.2014 – negritei).

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
. Ação de restituição de pagamento indevido cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Gratuidade da justiça pleiteada pelo autor concedida nesta sede recursal. Cerceamento de defesa alegado pela ré afastado. Conjunto probatório que foi suficiente à formação da convicção do Juízo "a quo". Prova oral pleiteada inócua ao deslinde da controvérsia . Feito maduro para julgamento antecipado do mérito.
Colação antecipada de grau de curso de medicina com fundamento na Lei 14.040/20. Cobrança indevida por semestre não cursado após a colação de grau . Relação entre as partes que é de consumo. Inexistência de prestação de serviço em favor do autor por parte da ré após a colação de grau apta a ensejar a cobrança de qualquer remuneração. Faculdade concedida ao aluno de antecipar a colação de grau que foi prevista em lei e não poderia ser condicionada pela ré ao pagamento por serviços não prestados. Abusividade reconhecida, na forma do art . 51, IV, do CDC. Precedentes.
Restituição em dobro dos valores que é de rigor. Inteligência do artigo 42 do CDC . Entendimento consolidado do STJ. Danos morais não configurados. Cobrança, mesmo indevida, que não tem aptidão para caracterizar danos morais. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o do autor.”
(TJSP, RAC n. 1005461-17.2024.8.26.0576, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2024 – negritei).
”

(id. 281444872 - destaquei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o acórdão embargado analisou exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos necessários à solução da lide, especialmente ao reconhecer a nulidade da cobrança das mensalidades posteriores à colação de grau antecipada do embargado, bem como do instrumento de confissão de dívida firmado como condição para liberação do diploma, à luz do Código de Defesa do Consumidor, dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025